Tribunal: TJDFT
Processo: 0706001-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Processo : 0706001-56.2021.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo ataca a r. decisão liminar de indeferimento da antecipação de tutela[1], a qual objetiva compelir o Distrito Federal a fornecer ao autor, aqui agravante, consulta médica na especialidade ortopedia pediátrica, no prazo máximo de 10 dias, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, na rede particular. Em suas razões, o agravante, com 10 anos de idade, apresenta dor no quadril direito, sem trauma local e com dificuldade para deambular, tendo sido encaminhado para consulta médica especializada em 16/11/2020. Defende que, malgrado seu nome tenha sido inserido no Sistema de Regulação para realização da consulta em ortopedia no dia 19/11/2020, resta comprovada a necessidade do tratamento célere e a obrigatoriedade de sua disponibilidade de vaga nas unidades do SUS, sob pena de risco a sua integridade física. Pede a gratuidade de justiça e o deferimento da tutela provisória de urgência. No mérito, a confirmação da medida liminar. Decido. De início, nada a prover em relação ao pedido de gratuidade de justiça, pois já deferido na origem[2]. Dito isso, anoto que, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, não vislumbro os requisitos ao deferimento liminar. A pretensão inicial está assentada na natureza fundamental do direito à vida e à saúde, albergados nos artigos 5o e 196 da Constituição Federal, bem como no art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Nesse sentido, o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente deve ser assegurado pelo ente estatal, conforme a Suprema Corte. Vejamos o paradigma: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855.178 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe 16/03/2015) Com efeito, inegável que o direito à saúde enquanto direito social não é bilateral, mas plurilateral, continuativo e prestacional. Por isso, demanda uma estratégia orçamentária, de distribuição equânime dos recursos, que reforça o acesso universal e igualitário do sistema único, e uma atuação decisória consequencialista de quem formula e gere essa política pública[3]. Logo, não é incoerente ou ilógica a adoção de critérios objetivos em torno de programas prestacionais, que detêm demanda quantitativa do erário e qualitativa da saúde. Diante do quadro de dores no quadril, o agravante foi encaminhado para especialidade médica no âmbito da rede pública de saúde[4]. Conforme se depreende dos autos, numa análise perfunctória, a solicitação de consulta ortopédica pediátrica já foi registrada no Sistema Único de Saúde em 19/11/2020, observando o enquadramento do quadro clínico do paciente[5]. Nesse cenário, em que pese o pedido de celeridade do agravante, a Diretoria de Regulação da Atenção Ambulatorial e Hospitalar informou[6], in verbis: Atualmente, 112 pacientes aguardam agendamento da consulta e estão sendo agendadas as solicitações, com a mesma prioridade clínica, inseridas em Novembro/2020. Ressaltamos que os agendamentos são realizados de acordo coma prioridade clínica dos pacientes em espera, cronologia de inserção no SisregIII e vagas ofertadas mensalmente pelas unidades executantes. É um processo dinâmico, que sofre interferências em função das novas demandas potencialmente mais graves, ativação de serviços e afastamentos não programados de servidores. Ressalta-se que essa CERA não está habilitada a criar e/ou ampliar a oferta de vagas. Daí que, embora seja dever do Estado assegurar a prestação do direito à saúde, compelir o agravado, in casu, a disponibilizar a pretendida consulta a despeito da organização institucional da rede pública hospitalar e dos demais pacientes que estão em fila de espera aguardando disponibilização de vaga, importaria, prima facie, em vulnerabilizar o princípio da isonomia, uma vez que violaria o direito das crianças que, preenchendo de igual forma os requisitos necessários, também devem ser protegidas pela mesma garantia constitucional. É dizer, admitir judicialmente critérios outros para uma política pública estabelecida e aplicá-los de forma atomizada, traz o risco de não poder replicá-los para toda a coletividade. Frise-se, ainda, que não consta dos autos qualquer prova de preterição do agravante quanto ao critério cronológico. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Outrossim, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela simples produção de efeitos da decisão, tendo em vista que, ao que consta, o quadro clínico do paciente é de “risco VERDE – não urgente”[7]. Isto é, a princípio, não se trata de caso com risco iminente de vida, cujo atendimento imediato representasse medida imperativa. Portanto, como anotado, a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de um dos pressupostos exigidos já seria suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 23618214 - Pág. 26 [2] Id. 23618214 - Pág. 27. [3] LOPES, José Reinaldo de Lima. Em torno da “reserva do possível”. In: SARLET, Ingo W.; e TIMM, Luciano B. Direitos Fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 181. [4] Id. 23618214 - Pág. 15 [5] Id. 23618214 - Pág. 20. [6] 23618214 - Pág. 20 [7] Id. 23618214 - Pág. 20.